Tribunal: STF
Processo: Rcl 68796
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, contra decisão da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0394561- 23.2009.8.19.0001, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.090/RJ-MC-Ref.



    A reclamante narra que a autoridade reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, na qual se pretendia a aplicação do rito dos precatórios à CEDAE, deixando de aplicar a decisão vinculante proferida por esta Corte no paradigma de controle invocado. Para tanto defende que



    “[a] decisão liminar do Exmo. Ministro Cristiano Zanin acertadamente reconhece que a CEDAE possui os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tais como a prestação de serviço público essencial, não concorrencial e não lucrativo -, para adoção do regime de precatório e que outra prerrogativa da Fazenda Pública - imunidade tributária - já fora conferida pelo STF à Companhia” (e-doc 1, p. 9).



    Argumenta, ainda, que



    “há risco real de penhora da exorbitante quantia de R$ 11.578.390,02 nas contas da Concessionária, com potencial de impactar o seu fluxo de caixa e o pagamento de funcionários e de obrigações perante terceiros fornecedores e prestadores de serviço. Não só isso, a ilegal penhora nas contas da empresa pode restringir a sua capacidade de investimentos, prejudicando a regular prestação de um serviço público essencial à população”. (e-doc. 1, p. 8)



    Ao final, requer 



    “(i) o deferimento da medida liminar para o fim de suspender a decisão judicial impugnada proferida nos autos do Processo 0394561-23.2009.8.19.0001, impedindo-se o prosseguimento do feito, com a imediata comunicação do ato à ilustre Magistrada Regina Lucia Chuquer de Almeida da 6º Vara de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro; 



    (ii) [o] julgamento de procedência da presente Reclamação para que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, III do CPC. ”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o decidido por esta Corte na ADPF nº 1.090 MC-Ref, ocasião em que o Plenário referendou a decisão que deferiu a medida cautelar para “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”. Eis a ementa do julgado paradigma:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada”. (ADPF nº 1090/RJ-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 29.02.2024 - grifei)



    Com efeito, o Plenário desta Corte, em análise preliminar, manifestou-se no sentido de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, goza da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional.



     Essa conclusão, em verdade, reproduz a diretriz já sedimentada no âmbito desta Corte no sentido de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, que, na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes (ADPF’s nºs 275, 524, 556, 616, 858, 873 e 890). 



    Transcrevo, por sua vez, trecho de interesse do ato reclamado, proferido pelo juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro:



    “Verifico que não assiste razão ao alegado pela CEDAE, tendo em vista que, de acordo com o entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.422.811/DF, ‘não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda’. 



    Ocorre que, no caso dos autos, a excipiente não preenche os requisitos elencados pela Suprema Corte para fazer jus ao regime de pagamento por precatório, tendo em vista se tratar de sociedade de economia mista com fins lucrativos.



    A situação posta em análise não se adéqua à hipótese citada no julgado, a conferir equiparação da CEDAE à Fazenda Pública, para obtenção do tratamento diferenciado previsto nos arts. 534 e 535, do CPC, uma vez que, embora seja sociedade de economia mista, que presta serviço essencial (saneamento básico) e com capital majoritariamente estatal, a companhia desempenha atividade econômica, obtendo lucros com o serviço prestado, estando sujeita ao mesmo regime jurídico e aos mesmos critérios de tratamento dispensados às empresas privadas em geral.



    Sendo assim, o simples fato de se tratar de pessoa jurídica prestadora de serviço público essencial e com capital majoritariamente estatal, por si só, não é suficiente para equiparar a CEDAE à Fazenda Pública, de modo a autorizar o tratamento diferenciado, submetendo-a, portanto, às regras de direito privado.



    (...)



    Ante todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela CEDAE às fls. 1259/1274. Intimem-se as partes” (e-Doc, 12)



     Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada afrontou o que decidido na ADPF 1.090 MC-Ref, que determinou expressamente a suspensão de medidas de constrição judicial no que se refere à CEDAE à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores. 



    Nesse sentido, relativamente à CEDAE, registro as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 67.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.5.2024; Rcl nº 65.922, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2024; e Rcl nº 68.051 Rel. Min.Gilmar Mendes, Dje de 23.5.2024.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ- MC-Ref.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente